Tribunal: STF
Processo: ARE 1325206
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (Vol. 2, fl. 7):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO. CAUTELAR FISCAL. PIS/COFINS. BASE DE CÁLCULO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. HONORÁRIOS. 



    1. A sentença proferida nos autos da Cautelar Fiscal nº 005927- 84.2013.4.04.7200 foi reformada nesta Corte, tendo em vista a presença de fortes indícios de formação irregular de grupo econômico, com simulação de negócios jurídicos e desvio/ocultação de patrimônio, envolvendo todos os requeridos, notadamente o ora agravante.



    2. Incompatível com a via estreita da exceção de pré-executividade o enfrentamento de questões que seja imprescindível dilação probatória, devendo ser tratadas em sede de embargos à execução.



    3. Reconhecido o equívoco na fixação de honorários de sucumbência, não há falar em sua majoração”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 3, fl. 8), foram rejeitados (Vol. 4).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 6, fl. 2), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, MÁRIO KENJI IRIÊ aponta violação ao artigo 195, I, “b”, da CF/1988, afirmando, ainda, que “a manutenção do acórdão recorrido que deixou de aplicar o entendimento proferido pelo STF em sede de repercussão geral (Tema 69 [O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS]), viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, prevista no art. 5º, XXXV, bem como o princípio da legalidade, previsto no art. 5º, II, todos da Constituição de 1988” (Vol. 6, fl. 8).



    Aduz, ainda, que “ao contrário do consignado na decisão ora recorrida, a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS não demanda qualquer dilação probatória, bastando que o Fisco Federal realize a adequação das CDA’s objetos da execução fiscal através de meros cálculos aritméticos” (Vol. 6, fl. 11).



    O recurso foi inadmitido na origem, ao fundamento de que o acórdão recorrido baseou-se na legislação infraconstitucional que rege a matéria (Vol. 9).



    No Agravo, a parte contestou o óbice apontado, aduzindo que houve violação direta ao art. 195, I, “b”, da Constituição (Vol. 11).



    Nesta CORTE, determinou-se o retorno dos autos à Instância de origem para observância do Tema 181 da repercussão geral - Pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais (Vol. 16).



    Em nova análise da matéria, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a orientação prevista no Tema 181 da repercussão geral (Vol. 21).



    Interposto Agravo Interno (Vol. 25), o Tribunal de origem afastou a aplicação do precedente paradigma ao caso concreto e determinou o retorno dos autos a esta SUPREMA CORTE (Vol. 29).



    É o relatório. Decido. 



     



    O Tribunal de origem solucionou a controvérsia nos seguintes termos (Vol. 2, fl. 4):



    “Trata-se de execução fiscal movida pela União (Fazenda Nacional) originariamente em face de MKJ Importação e Comércio Ltda. para a cobrança de débitos relativos ao período de julho/2001 a agosto/2014.



    Ilegitimidade passiva



    Alega o agravante que o único fundamento utilizado para o redirecionamento foram os indícios apontados na liminar deferida na Cautelar Fiscal nº 005927-84.2013.4.04.7200. Sustenta que, nessa mesma ação, por ocasião da sentença, foi afastada sua responsabilidade pelos atos ilícitos cometidos na administração da empresa MKJ. Em vista disso, entende não haver mais fundamento apto a justificar o redirecionamento da execução fiscal. 



    Ocorre que a sentença referida pelo agravante foi reformada nesta Corte, ocasião em que restou expressa a presença de “fortes indícios de formação irregular de grupo econômico, com simulação de negócios jurídicos e desvio/ocultação de patrimônio, envolvendo todos os requeridos, notadamente Mario Kenji”.



    [...]



    Exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 574.706, com repercussão geral reconhecida em sessão do dia 15/03/2017 e tendo por relatora a Min. Cármen Lúcia, decidiu, por maioria, que o Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não integra a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins). Ao finalizar o julgamento, os ministros entenderam que o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social.



    Contudo, não há no feito executivo elementos que demonstrem – de plano – a efetiva inclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições em cobrança. A questão, pois, demanda dilação probatória.



    Vale lembrar que a exceção de pré-executividade é meio de defesa de caráter excepcional, restringindo-se à arguição de matérias de ordem pública e a outras questões suficientes a inviabilizar de plano a execução, sendo incompatível, nessa via, dilação probatória e impugnações substanciais ao título executivo.



    Com efeito, os diversos precedentes jurisprudenciais no sentido da admissibilidade da exceção de pré-executividade em execução fiscal invariavelmente ressaltam o seu caráter excepcional, desde que as matérias se mostrem auferíveis de pronto, sem necessidade de dilação probatória. 



    Logo, mantenho a decisão no ponto”.



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem, com base nas peculiaridades do caso concreto e à luz do entendimento fixado por esta CORTE no Tema 69/STF, concluiu que não há nos autos provas de que o ICMS integrou a base de cálculo das contribuições para o Programa de Integração Social (PIS) e a Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS).



    Assim, para divergir do entendimento formulado no acórdão recorrido, seria necessária a revisão das provas dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente